Tribunal: TJDFT
Processo: 0753213-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753213-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: ANA CECILIA SCHLOTTFELDT FAGUNDES D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o recurso não veio aparelhado com o respectivo comprovante de preparo. Na origem inexiste decisão concedendo a gratuidade de justiça ao recorrente. O recurso não versa acerca de pedido de gratuidade. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Desse modo, intime-se o recorrente a comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro, na forma do§ 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator